Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015184-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIRANDELA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 41.845.867/0007-10 (EMBARGANTE), ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - CPF: 018.378.559-27 (ADVOGADO), CAROLINA DORTA CARDOSO - CPF: 078.184.309-03 (ADVOGADO), AMANDA VALERIA CRUZ CORREIA - CPF: 097.494.649-40 (ADVOGADO), RAQUEL MERCEDES MOTTA XAVIER - CPF: 917.881.029-91 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto de Administração Fazendária do Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mirandela Agropecuária Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que denegara a segurança em mandado de segurança preventivo, objetivando afastar a incidência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade. A embargante alega omissão do julgado quanto à análise da possibilidade de impetração preventiva diante de justo receio de lesão (art. 1o da Lei 12.016/2009) e da superveniência de autuação fiscal, sustentando a configuração de ameaça concreta a direito líquido e certo. Requereu, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ameaça concreta decorrente de justo receio de lesão e da superveniente autuação fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses jurídicas apresentadas, destacando a inexistência de ato administrativo concreto à época da impetração do mandado de segurança preventivo, bem como a inadmissibilidade de salvo-conduto genérico para afastar futuras exigências tributárias.

A alegação de autuação fiscal superveniente não foi acompanhada da devida comprovação nos autos em momento oportuno, não sendo suficiente para caracterizar omissão do julgado.

O inconformismo da parte embargante com a decisão não se confunde com omissão, tampouco se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Para fins de eventuais recursos aos tribunais superiores, considera-se prequestionada a matéria relativa aos arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II, 1.025 e 489, §1o, IV, do CPC, e art. 1o da Lei 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão da matéria decidida, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Não se configura omissão quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada os elementos constantes dos autos até a data do julgamento.

A autuação fiscal superveniente à impetração do mandado de segurança preventivo, quando não comprovada nos autos de forma tempestiva, não altera o entendimento quanto à ausência de ameaça concreta e atual a direito líquido e certo.

A impetração de mandado de segurança com pretensão genérica de salvo-conduto não encontra amparo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II, 1.025 e 489, §1o, IV; Lei 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016194-54.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16/04/2025, DJE 17/04/2025; TJMT, N.U 1000658-13.2021.8.11.0091, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23/04/2024, DJE 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Primeira Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. SALVO-CONDUTO INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança preventivo exige a demonstração concreta e iminente da ameaça ao direito líquido e certo alegado.

A mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

Não é cabível a concessão de salvo-conduto por meio de mandado de segurança para afastar genericamente a incidência do ICMS em operações futuras e incertas.”.

A embargante alega que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo diante de justo receio de lesão, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, bem como a ocorrência de autuação fiscal após a impetração do
writ
, o que, segundo sustenta, configuraria a concretização da ameaça de violação a direito líquido e certo.

Requereu o prequestionamento dos artigos 1.022, I e II, parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, do CPC, e do art. 1o da Lei do Mandado de Segurança, bem como, subsidiariamente, do art. 1.025 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MIRANDELA AGROPECUÁRIA LTDA., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo.

Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de algum ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material.

A embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, por não ter analisado a possibilidade de impetração do mandado de segurança preventivo diante do justo receio de lesão, amparado pelo art. 1o da Lei 12.016/2009, bem como pela alegada existência de autuação fiscal superveniente à impetração do
writ
. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais, com vistas ao manejo de eventuais recursos excepcionais.

No caso dos autos, inexiste qualquer das hipóteses legais a justificar a interposição dos aclaratórios.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e clara todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de ato administrativo concreto que ensejasse a impetração do mandado de segurança preventivo.

Ficou expressamente consignado que a impetrante buscava decisão genérica para afastar qualquer exigência futura do ICMS sobre suas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, o que se configura como pretensão de salvo-conduto, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

No tocante à alegada autuação fiscal, tal fato não foi devidamente comprovado nos autos no momento oportuno, e sua simples menção posterior não tem o condão de infirmar a fundamentação do julgado, que se ateve aos elementos constantes dos autos até a data do julgamento.

Ademais, mesmo que se admitisse a existência da autuação, tal fato não se mostra suficiente, por si só, para infirmar o entendimento adotado no acórdão quanto à ausência de ameaça concreta e atual ao direito líquido e certo da impetrante no momento da impetração.

A pretensão da embargante, portanto, revela-se como tentativa de rediscussão da matéria já decidida por esta Câmara, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Como é cediço, tais embargos não constituem meio idôneo para reexame de mérito ou para se obter efeito modificativo do julgado, salvo nas hipóteses em que, sanado o vício apontado, reste inevitável a modificação do julgado – o que não se verifica
in casu
.

No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual “
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, nem são instrumento hábil para adequar a decisão ao entendimento da parte vencida
”.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SALVO-CONDUCTO GENÉRICO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...) 3. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, especialmente no tocante à inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, e à inadequação da impetração para obtenção de salvo-conduto genérico contra eventuais fiscalizações futuras. 4. A jurisprudência admite mandado de segurança preventivo, mas desde que haja demonstração concreta e específica do justo receio de lesão. A utilização genérica da via mandamental para impedir qualquer futura atuação fiscal, sem ato concreto, extrapola os limites legais da impetração.

(N.U 1016194-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 17/04/2025)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1000658-13.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)”.

Quanto ao pedido de prequestionamento, impende destacar que o simples fato de a decisão não ter adotado a tese jurídica sustentada pela parte não implica omissão.

Ainda assim, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, dá-se por prequestionada a matéria suscitada nos presentes embargos, especialmente os dispositivos mencionados, a saber: arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II, 1.025 e 489, §1o, IV, do CPC, e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025